Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-93.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. SUPOSTO BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, além do crime de dano, mediante a palavra firme das vítimas e das testemunhas, a primeira conduta corroborada também por laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV - Existindo dois registros de condenação anterior, um deles poderá configurar os maus antecedentes e o outro a agravante da reincidência, sem que isso configure bis in idem ou afronta à Súmula 241 do STJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.